Tribunal: TJBA
Processo: 8017088-82.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017088-82.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: JUSSARA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, BRUNO MEDEIROS DURAO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E DO PORTAL ELETRÔNICO. CERTIFICAÇÃO DO DECURSO DE PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. REGULARIDADE FORMAL. JULGAMENTO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PRIMAZIA DO MÉRITO OBSERVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial e Registros Públicos da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, ante a inércia da parte autora em impulsionar o feito.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a validade da intimação pessoal realizada via Diário da Justiça Eletrônico e portal do PJe; (ii) a alegada ocorrência de julgamento surpresa; (iii) a possibilidade de reconhecimento de manifestação da parte autora como impeditiva da extinção do feito por abandono; (iv) a aplicação dos princípios da cooperação, contraditório substancial e primazia do julgamento de mérito.

III. Razões de Decidir
3. A extinção do feito por abandono foi precedida de intimação pessoal válida, realizada por dois despacho, com ciência veiculada por meio do DJE e do portal eletrônico do PJe, e certificações expressas do decurso de prazo sem manifestação da parte autora.

4. A alegação de que a parte teria peticionado com pedido de homologação de negócio jurídico processual, o qual fora celebrado com terceiro que não integra a lide e não pôs fim à discussão do direito subjetivo concretamente deduzido, não tem o condão de afastar a inércia, pois tal manifestação, além de não incluir a parte demandada, deu-se apenas após a prolação da sentença extintiva e ainda não atendeu especificamente à determinação judicial.
5. A alegação de julgamento surpresa não subsiste, tendo em vista que o contraditório substancial foi assegurado, e a parte teve efetiva ciência das advertências judiciais, não se manifestando tempestivamente.
6. A aplicação dos princípios da primazia do mérito e da cooperação não pode ser invocada para afastar os efeitos da inércia processual comprovada, notadamente quando a parte deixou de atender às determinações judiciais expressas e válidas.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “
1. É válida a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando a parte autora, regularmente intimada por meio do Diário da Justiça Eletrônico e portal do PJe, permanece inerte, não configurando julgamento surpresa a extinção precedida de intimação pessoal eficaz e certificada, sendo inaplicáveis os princípios da primazia do mérito e da cooperação processual na hipótese de desídia comprovada da parte.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8017088-82.2022.8.05.0274
, em que figura, como apelante,
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, e, como apelada,
JUSSARA ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da [Câmara Cível correspondente] do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, 3 de junho de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)